Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-30.2019.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002831-30.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONISIO COELHO COSTA NETO - CPF: 820.848.403-25 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DIAGNOSTICO HOSPITAL MUNICIPAL – FRATURA DE PUNHO - CONSOLIDAÇÃO - DIMINUIÇÃO MOBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa. O que não ocorreu no caso.

Demonstrada a culpa e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre a ausência no diagnóstico do paciente, agravando o seu estado e levando-o a diminuição da mobilidade de seu punho esquerdo, o que enseja o necessário dever de indenizar.

Portanto, deve ser retificada a sentença para condenar o município a pagar R$10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano moral, e R$10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano estético sofrido pelo apelante, no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIONÍSIO COELHO COSTA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara que julgou improcedente ação de reparação por danos morais decorrentes de acidente em via pública movida em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA.

Em suas razões, o Apelante narra que no dia do atendimento médico prestado não houve a devida identificação de fratura na mão do apelante pelo médico(a) responsável.

Aduz que, o retorno ao Hospital não era dever e obrigação do apelante, mas sim do profissional médico que possuía todos os conhecimentos técnico-científicos ao melhor tratamento do paciente, ao passo que, por não ter solicitado nem mesmo retorno para novos exames o apelante seguiu com o tratamento indicado pela médica responsável.

Indaga ainda, como poderia o autor/apelante fazer prova de que o acidente narrado nos autos foi o que lhe causou a fratura e as sequelas decorrentes, se na data do atendimento médico recebeu diagnóstico negativo de fratura? sendo que este nexo causal somente poderia ser demonstrado com prova posterior, ou seja, com provas de novo atendimento médico recebido pelo apelante (ID. 25714920), com diagnóstico de fratura e consolidação irregular do osso, CID S62 - Fratura ao nível do punho e da mão e CID M84.1 - Ausência de consolidação da fratura.

Alude que o documento carreado pelo apelante junto ao ID. 25714933, que se refere ao Relatório médico emitido pelo Dr. Eduardo Magalhães CRMDF: 14343, médico especialista em ortopedia e em cirurgia de mão, responsável por atender e realizar a cirurgia no apelante, onde atesta explicitamente que a causa incapacitante está diretamente ligada ao trauma sofrido, visto que a causa mais comum é o trauma, estando o médico seguro que a fratura existente na mão esquerda do apelante teve relação com o acidente de bicicleta por ele sofrido e relatado, sendo esta mais uma da prova da presença do nexo de causalidade nos autos, e que a ausência de verificação da existência da fratura pela médica plantonista do Hospital Municipal jamais poderá servir de fundamento para justificar inexistência de nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e a lesão sofrida, ainda mais quando comprovado que a máquina de Raio-X estava funcionando de forma parcial, sem impressão das imagens, aliado ao fato da fratura e sequelas terem sido comprovadas após o primeiro atendimento médico negligente.

Acrescenta que restou devidamente comprovado nos autos a responsabilidade do apelado, cabendo a este responder pelos danos causados (dor em várias cessões de fisioterapia, além de todos os transtornos vivenciados em decorrência da cirurgia, redução da mobilidade do punho esquerdo, diminuição da flexão volar do punho esquerdo (65°); dor leve à palpação em região de tabaqueira anatômica do punho esquerdo, sendo todas sequelas que caráter permanente).

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a ação nos exatos termos da inicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID.174562156).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DIONÍSIO COELHO COSTA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara que julgou improcedente ação de reparação por danos morais decorrentes de acidente em via pública movida em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA.

Alega a apelante, em síntese, que no dia 13/12/2017, por volta das 17h30min, em frente ao Instituto Federal do Mato Grosso – IFMT, estava retornando do trabalho de bicicleta quando foi surpreendido por uma lombada sem sinalização, vindo a cair violentamente no chão.

Relata que, após o ocorrido, foi socorrido pelo Serviço Médico de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal de Jaciara.

Alega que a médica que o atendeu solicitou exame de Raios-X e que após analisar as imagens produzidas pela máquina, constatou que não havia nenhuma fratura, prescrevendo apenas medicamentos e dando-lhe alta, com atestado de 03 (três) dias, sem recomendar nenhum outro tipo de exame ou procedimento.

Conta que diante das fortes dores que sentia na mão esquerda, em fevereiro de 2018, procurou por novo atendimento médico no Hospital Maria Auxiliadora, localizado no Distrito Federal, vindo a descobrir que havia fraturado o osso escafoide, em decorrência do trauma causado pela queda de bicicleta.

O médico que atendeu o apelante em hospital particular (Dr. Eduardo Magalhães), indicou tratamento cirúrgico após ter constatado a Fratura de Escafoide no punho esquerdo. A primeira cirurgia foi realizada em maio de 2018 e a segunda cirurgia, para retirada de parafuso metálico, foi realizada em junho de 2018. Foi indicado também tratamento fisioterápico no pós-operatório, já que perdeu a mobilidade e continuava com dor no punho.

Argumenta que máquina de Raios-X do Hospital Municipal de Jaciara estava funcionando precariamente, que não foi possível imprimir as imagens do exame e que não havia médico radiologista para apresentar laudo conclusivo, e mesmo assim não o informaram quanto à necessidade de retornar para realização de novos exames.

À vista disso, pede a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do infortúnio.

Pois bem. É certo que pela documentação que fora acostada no processo houve um acidente no qual o apelante sofreu um trauma e machucou o punho.

Todos os indícios e testemunhas levam a crer que a lesão que resultou na fratura do punho esquerdo do apelante, foi devido à queda de bicicleta na cidade de Jaciara, e consequentemente ante à ausência de diagnostico pelo hospital municipal levou as demais complicações da referida lesão.

Conforme consta no laudo pericial, em que pese não possa ser afirmado que o trauma referido (queda de bicicleta no dia 13 de dezembro de 2017) seja o causador da lesão, pois como foi relatado no prontuário anexado do Hospital Municipal de Jaciara anexado na página 135, as radiografias foram avaliadas pelo ortopedista de plantão e não constavam fraturas, era indicado que na suspeita de possível fratura escafoide, com radiografia inicial não evidenciando a lesão, que fossem repetidas as radiografias de 7-14 dias após o trauma, para se evidenciar fraturas ocultas da escafoide.

E ainda, afirmou o laudo que diante da lesão confirmada em consulta e com exames de imagem (anexados) em fevereiro de 2018, foi indicado o tratamento cirúrgico, e mesmo com o tratamento cirúrgico o periciando permaneceu com quadro de limitação funcional no punho esquerdo (diminuição da mobilidade e dor crônica), sendo definida a sequela da lesão apresentada. Sequela essa que é de caráter permanente, sem possibilidade de melhora, mas que no momento pouco interfere na sua rotina. (id. 172772691)

Não há que se olvidar, portanto, que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam o paciente (rede municipal de saúde), não constataram a fratura no seu pulso, e nem informaram que era necessário o retorno do apelante para maiores averiguações.

No que tange ao nexo de causalidade, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, esta deve ser analisada entre a conduta e o resultado danoso e, no caso dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada à relação de causalidade entre a conduta dos médicos servidores municipais, e o resultado lesivo, qual seja, os desdobramentos da lesão no punho do apelante, e ainda, necessidade de realização de cirurgia, ante a consolidação viciosa da escafoide, isto porque se tivesse sido diagnosticado antes, seria indicado o tratamento conservador (não cirúrgico), consistente na imobilização com gesso do tipo axilopalmar por um período de 6-12 semanas, conforme aduzido no laudo pericial, acima exposto.

Além disso, no relatório médico especializado aduz o médico que “[...] o paciente sofreu lesões em membro superior tipo fratura do escafoide e lesão ligamentar escafo-selunar em punho esquerdo e tem prejuízo para o desempenho da atividade laboral habitual (extensão/flexão do punho esquerdo o que o impossibilita de fazer trabalhos manuais com carga). [...]

E ainda:

[...] As sequelas estão consolidadas, porém, ainda cabe outros tratamentos para melhorar a força, garra e alivio da dor durante seu uso diário. Esta incapacidade é parcial e consolidada para atividade laboral, mas parcialmente reversível. A causa incapacitante está diretamente ligada ao trauma sofrido, visto que a causa mais comum é trauma. Oque combina com o acidente por ele descrito. Do ponto de vista estético apresenta-se após a cirurgia duas cicatrizes na região dorsal do punho direito. [...]”

Por tudo o que restou analisado, portanto, não há dúvida sobre a responsabilidade do Apelado e, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, em caso semelhante:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL – AGRAVO RETIDO – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA – DESCABIMENTO – OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.

Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

(N.U 0006380-82.2013.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Demonstrada a culpa e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre a ausência no diagnóstico do paciente, agravando o seu estado e levando-o a diminuição da mobilidade de seu punho esquerdo, o que enseja o necessário dever de indenizar.

Pois bem. Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para indenizar os danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Requereu também o apelante, o arbitramento de indenização considerando o dano estético sofrido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade ou amputação de um membro) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Insta consignar ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

Por conseguinte, conforme já exposto é certo que o apelante teve que realizar cirurgia no punho esquerdo, devido ao trauma sofrido, sendo que possui cicatrizes e isso com certeza lhe trouxe abalo de cunho estético.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - MÉRITO - FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICO - COMPROVADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO, EX OFFICIO.

1. Não caracteriza irregularidade da representação processual se há substabelecimento nos autos e o advogado substabelecido se faz presente na audiência de instrução, denotando a existência de mandato tácito.

2. A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o dano e o nexo de causalidade.

3. Constatada a conduta culposa do profissional médico, na modalidade de negligência, bem como presente o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

4. Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético.

4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estético (sequela permanente), de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais.

(N.U 1004903-65.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, por entendê-lo justo e razoável, arbitro o valor da indenização por danos estéticos no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, com relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que essa decisão é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, retificando a sentença para condenar o município a pagar R$10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano moral, e R$10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano estético sofrido pelo apelante, no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral e estético incide da data da decisão que os fixou, conforme sumula 362 do STJ.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, a serem aferidos na fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024